Tribunal: TJES
Processo: 5001744-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001744-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001744-21.2021.8.08.0030

RECTE.: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO

RECDO.: VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por OUSENIRA CAITANO PINHEIRO contra a sentença de ID nº 1980142, que extinguiu p feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, por suposto reconhecimento de coisa julgada.

Recurso tempestivo (ID - 1980161) e com pedido de assistência judiciária, que desde já defiro, eis que presentes os requisitos legais. Contrarrazões apresentadas, também de forma tempestiva (ID - 1980165).

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

“
Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por OUSENIRA CAITANO PINHEIRO em face de VIA VAREJO S/A.

Compulsando os autos, vejo que a presente demanda foi ajuizada em razão do suposto descumprimento da sentença transitada em julgada proferida na ação de nº 5000712- 15.2020.8.08.0030 ajuizada perante o 2º Juizado Especial Cível desta comarca.

Assim, vejo que restou claramente evidenciado a existência de COISA JULGADA, uma vez que, a presente ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido que já foram objeto de ação anterior, o que impossibilita sua rediscussão.

Nesse sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Resta demonstrada a existência de coisa julgada, quando a apelante, com base na mesma causa de pedir, formular em face do apelado o mesmo pedido, o qual já foi apreciado, existindo sentença julgamento de mérito, inclusive, com trânsito em julgado. 2. Evidenciado tenha a apelante tentado obter nova decisão judicial, pretensão essa desprovida de boa-fé, merece a aplicação da multa do art. 81 do CPC. 3. O julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados, bastando, para tanto, que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando, devidamente e de modo suficiente, seu convencimento, o que restou realizado na hipótese dos autos. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AC: 02070025620158090011, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2132 de 17/10/2016) (original sem destaque)

Ademais, caso ocorra eventual descumprimento daquela decisão, deve ser informado nos mesmos autos e não em uma nova ação.

Assim, não havendo necessidade, tampouco utilidade no presente processo, entendo por bem extinguir o feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

Transitada em julgado, procedam-se às devidas anotações e à baixa no PJE.

P.R.I.C”

A parte autora/recorrente, em apertada síntese, sustenta que a decisão de piso deve ser reformada e declarada nula, pois inexistiria a “coisa julgada” reconhecida, uma vez que, apesar do presente feito e o de nº 5000712-15.2020.8.08.0030 envolverem as mesmas partes e tratarem do mesmo assunto (negativação indevida), versam sobre fatos distintos, pois os contratos debatidos são diferentes e as negativações realizadas foram realizadas em datas diversas.

A recorrida, em suas contrarrazões, argumenta que a sentença de origem deve ser mantida, pois a matéria debatida nestes autos estaria abrangida pela “coisa julgada”.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico ser caso de reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença. Explico.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o juízo de piso sequer ultrapassou a fase conciliatória e instrutória da demanda, extinguindo-a de plano após sua propositura, ante o reconhecimento de coisa julgada.

Conforme argumentação da parte recorrente delineada na inicial deste feito, afirma que, ao buscar informações sobre anotação inserida junto a cadastro de inadimplentes, ocorrida em 23/10/2020 (ID – 1980136 – pág. 2), constatou que seria decorrente de suposto débito contraído na década de 90, proveniente da compra de um televisor junto a recorrida.

A negativação possui número de contrato 79-3142-0909-C241735 e como solicitante SP-SRR/UILIAECOMMERCE (17)3500-0110, contudo, como já dito acima, teria origem em débito junto a requerida/recorrida.

Em consulta a demanda de nº 5000712-15.2020.8.08.0030, verifico que a negativação debatida naqueles autos possuiu como solicitante pessoa jurídica denominada PE-RCE(71)3500-1698, enquanto o número de contrato é 27- 4042-1117-C209596, com data de inclusão 15/08/2018 (ID – 3831940).

Portanto, verifico que a demanda sob análise não versa sobre a mesma negativação, pois possuem datas de inserção diversas, solicitantes diferentes e números de contratos que não coincidem.

Neste sentido, entendo que não há a configuração do instituto da coisa julgada, uma vez que as provas apontam em direção contrária aos argumentos contidos na decisão de origem, diante da divergência das negativações, não havendo como ser reconhecido naquele momento processual tal instituto.

Desta forma, entendo ser necessária a declaração de nulidade da r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a devida fase de conciliação e a instrução probatória, proferindo-se nova decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso, declaro nula a nulidade da r. sentença proferida nestes autos, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem para realização das fases conciliatórias e instrutórias, para assim, emitir novo julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.